Tribunal: TJDFT
Processo: 0724695-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724695-34.2025.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO PERSIJN, ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO, ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT, DANUSA FERNANDES BENJAMIM REU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória proposta por ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO, ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO, DANUSA FERNANDES BENJAMIM e ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT em desfavor do DISTRITO FEDERAL, objetivando desconstituir sentença e acórdão exarados nos autos da Ação de Cobrança no 0700223-46.2024.8.07.0018. Na mencionada ação de cobrança, CARMEM LÚCIA DE SIMONI, CLEYDI CRISOSTOMO SANTOS, FERNANDA LORIATO NAZARETH, GUSTAVO PEREIRA COSTA, PAULO HENRIQUE RAMOS FEITOSA, SÔNIA CRISTINA DE SOUZA ABRENHOSA e os autores da ação rescisória postularam a condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de valores devidos em razão de reconhecimento administrativo de dívida inscritas em exercício findo. De acordo com a sentença rescindenda (ID 73316779), o MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida por ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO e julgou improcedente o pedido formulado por DANUSA FERNANDES BANJAMIM e ROBERTO JOSÉ BITTENCOURT. Na mesma oportunidade julgou parcialmente procedente o pedido deduzido por ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO e pelos demais autores da referida ação de cobrança. Nos termos do acórdão rescindendo (ID 73316780), a 7a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, para extirpar a condenação do réu em relação à autora ADRIANA CARNEIRO SAMPAIO e para declarar prescritos todos os débitos em relação a CLEIDY CRISOSTOMO SANTOS, FERNANDA LORIATO NAZARETH, GUSTAVO PEREIRA COSTA e PAULO HENRIQUE RAMOS FEITOSA. Na inicial da ação rescisória, os autores afirmam que, embora tenham dirigido pedido administrativo à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, com a finalidade de obter de declarações de exercícios anteriores, tais documentos somente foram integralmente fornecidos após a prolação da sentença de improcedência da pretensão deduzida na ação de cobrança, o que evidencia conduta protelatória e violadora do princípio da boa-fé objetiva, afrontando as disposições contidas no artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal e no artigo 6o, inciso III, da Lei no 9.784/1999. Ponderam que a entrega tardia da documentação comprometeu a produção de prova fundamental ao exercício do direito de ação e da ampla defesa. Os autores sustentam o cabimento da ação rescisória, fundamentada no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, por ofensa a disposições contidas no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, tendo em vista a obtenção de prova que não pôde ser produzida nos autos da ação de cobrança, por motivo de força maior decorrente da omissão dolosa do DISTRITO FEDERAL quanto à disponibilização de documentos indispensáveis a comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial. Com base nesses argumentos, os autores postulam a concessão de tutela de urgência, para suspender os efeitos da sentença e do acórdão rescindendos, até o julgamento da ação rescisória. A título de provimento definitivo, pleiteiam a rescisão da sentença e do acórdão exarados na Ação de Cobrança no 0700223-46.2024.8.07.0018, para que a pretensão deduzida na inicial da referida demanda seja novamente julgada com base na documentação produzida. Os autores, em atendimento à determinação judicial constante do ID 73156744, apresentaram a emenda à inicial acostada aos autos no ID 73316770, na qual atribuíram à causa o valor de R$ 95.050,86 (noventa e cinco mil e cinquenta reais e oitenta e seis centavos), bem como promoveram o depósito prévio (ID 73316771) e o recolhimento das custas iniciais (ID 73285412). Posteriormente, os autores apresentaram instrumentos de procuração com poderes específicos para a propositura de ação rescisória (IDs 73577738, 73577739 e 73606794) e pleitearam a concessão de prazo para a apresentação de procuração emitida pelo autor ARGECILIO ALVES SANTIAGO. É o relatório. Decido. Com relação ao requerimento de concessão de prazo para a apresentação de procuração emitida pelo autor ARGECILIO ALVES SANTIAGO, o pedido deve ser deferido, uma vez que, de acordo com o artigo 104 do Código de Processo Civil, em caso de prática de ato considerado urgente é admissível a postulação de advogado sem instrumento de mandato. Conforme estabelece o parágrafo único do dispositivo legal apontado, nesta hipótese, deve ser concedido o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, para apresentação da procuração. Quanto à pretensão de concessão de tutela de urgência, a despeito da argumentação vertida pelos autores, não se encontram configurado os pressupostos legais necessários para justificar a suspensão dos efeitos da sentença e do acórdão rescindendos. De acordo com o artigo 969 do Código de Processo Civil, [a] propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Para fins de deferimento de tutela de urgência, a lei processual exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Os autores sustentam que, em decorrência de conduta omissiva dolosa por parte do DISTRITO FEDERAL, somente após a prolação da sentença nos autos da Ação de Cobrança no 0700223-46.2024.8.07.0018, tiveram acesso a declarações de exercícios anteriores, necessárias à comprovação da dívida cobrada. Todavia, da análise dos autos da ação de cobrança, é possível observar que os autores, na petição inicial, não fizeram qualquer alusão à dificuldade de obtenção de documentos necessários à comprovação dos fatos constitutivos do direito aos valores cobrados (ID 183710627 do referido processo). Na contestação ofertada pelo DISTRITO FEDERAL naqueles autos (ID 188309089), foi alegada, dentre outros argumentos, a necessidade de que fosse demonstrado que o pedido administrativo de reconhecimento da dívida teria sido formulado a tempo e modo idôneos para gerar a suspensão eficaz do prazo prescricional. No entanto, mesmo diante das teses de defesa formuladas pelo DISTRITO FEDERAL, os autores deixaram de apresentar réplica ou de requerer a produção de prova documental. Por certo, os autores, naquela oportunidade, deveriam ter alegado a impossibilidade de produção da prova documental, diante da dificuldade imposta pelo DISTRITO FEDERAL em relação ao fornecimento de termos de reconhecimento de dívida ou de declarações de exercícios anteriores, e requerido a inversão do ônus da prova na forma prevista no § 1o do artigo 373 do Código de Processo Civil. Outra possibilidade seria o ajuizamento de ação de produção antecipada de prova ou de obrigação de fazer em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com a finalidade obter o acesso à documentação necessária ao ajuizamento da ação de cobrança. Conforme visto, os autores não fizeram uso de qualquer dessas vias para a comprovação dos fatos constitutivos do direito vindicado na ação de cobrança por eles proposta, de modo que não há probabilidade de reconhecimento da alegada ofensa ao direito de ação ou ao princípio da ampla defesa. Não se trata, portanto, de documentação cuja existência era ignorada ou cujo uso oportuno ficou impossibilitado por circunstâncias alheias à vontade dos autores. Consequentemente, não estando evidenciada, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão rescisória deduzida na inicial, mostra-se inviabilizado o deferimento do pedido de suspensão liminar dos efeitos da sentença e do acórdão rescindendo. Com estas considerações, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA VINDICADA NA INICIAL. Defiro aos autores o prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período, para que seja carreado aos autos o instrumento de procuração emitido pelo autor ARGECÍLIO ALVES SANTIAGO, com poderes específicos para a propositura de ação rescisória. Nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil, cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 60 (sessenta) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2025 às 13:44:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora